Tribunal: TJMT
Processo: 1003016-44.2023.8.11.0005
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003016-44.2023.8.11.0005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[POSTOS DE SERVICO MAXIMO'S LTDA - CNPJ: 24.702.029/0008-50 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. SÚMULA 414/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que acolheu parcialmente embargos à execução fiscal para reconhecer a nulidade da citação por edital nos autos da Execução Fiscal n.º 1000472-54.2021.8.11.0005.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) foram efetivamente esgotadas as diligências ordinárias para localização do devedor antes da citação por edital, nos termos do art. 256, §3º, do CPC e da Súmula 414 do STJ; e (ii) se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, em substituição ao critério percentual.

III. Razões de decidir

3. A citação válida é condição essencial para o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo a modalidade editalícia de caráter excepcional e condicionada à demonstração de esgotamento de medidas eficazes para localização do devedor.

4. No caso, a tentativa isolada por oficial de justiça não foi acompanhada de diligências complementares exigidas pela norma processual.

5. A ausência dessas diligências configura violação ao devido processo legal, comprometendo a validade da citação por edital e impondo o reconhecimento de sua nulidade.

6. Inexiste desproporcionalidade na fixação da verba honorária que justifique a aplicação pelo critério equitativo previsto no art. 85, §8º, do CPC

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A citação por edital, na execução fiscal, somente é válida quando demonstrado o esgotamento de todas as diligências razoáveis para localização do devedor, conforme exigido pelo art. 256, §3º, do CPC e pela Súmula 414 do STJ. 2. A mera tentativa isolada de citação por oficial de justiça, desacompanhada de outras providências eficazes, é insuficiente para legitimar a citação ficta. 3. A fixação de honorários sucumbenciais por equidade somente se aplica nas hipóteses expressamente previstas no art. 85, §8º, do CPC, o que não se verifica quando o valor da causa e o percentual arbitrado revelam-se proporcionais e razoáveis.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 290459882), que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução fiscal e reconheceu a nulidade da citação por edital, proferida nos autos da Execução Fiscal n.º 1000472-54.2021.8.11.0005.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que houve tentativas válidas de localização da parte devedora, inclusive com diligência do oficial de justiça, e que a citação editalícia seria, portanto, legítima e suficiente.

Requer, alternativamente, a fixação dos honorários sucumbenciais pelo critério equitativo,

O agravado apresentou contrarrazões (id. 305496877), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada.

A intervenção ministerial foi dispensada nos termos da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 290459882), que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução fiscal e reconheceu a nulidade da citação por edital, proferida nos autos da Execução Fiscal n.º 1000472-54.2021.8.11.0005.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da validade da citação por edital realizada no bojo da execução fiscal, notadamente diante da alegação de que teriam sido esgotados os meios ordinários de localização do devedor, bem como à pretensão subsidiária da Fazenda Pública de que os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados por percentual sobre o valor da causa, sejam arbitrados por apreciação equitativa, ante a alegada desproporcionalidade do montante fixado.

O recurso não comporta provimento.

Conforme delineado nos autos, a citação válida é pressuposto processual de existência e eficácia da relação jurídica processual.

Em sede de execução fiscal, embora admitida a citação por edital, esta representa medida de caráter excepcional, subordinada ao prévio esgotamento dos meios ordinários de localização do devedor, como expressamente dispõe o § 3º do art. 256 do Código de Processo Civil:

“§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificada na Súmula 414, impõe idêntico entendimento:

“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”

No caso concreto, o conjunto probatório evidencia que houve apenas uma tentativa de citação por oficial de justiça, sem que a Fazenda Pública, ou o próprio juízo de origem, tenham promovido diligências mínimas, tais quais: (i) consulta em cadastros públicos (Receita Federal, INSS, Detran, Cartórios, Concessionárias de serviço público, etc.); (ii) expedição de ofícios à empresas de telefonia, bancos, etc.; e (iii) requisição de informações por meio de sistemas eletrônicos disponíveis ao Judiciário.

Portanto, não houve exaurimento das medidas legalmente exigidas para autorizar o emprego da citação por edital.

Esta omissão compromete a validade da citação, por infringir o devido processo legal e os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal).

Neste sentido, colham-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.103.050/BA. SÚMULA 414 DO STJ. REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é possível quando demonstrado que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula 414/STJ
. 2. No caso dos autos, considerando as especificidades apontadas pelo Tribunal de origem de que o recorrente teve notícias de novo domicílio do recorrido e que não esgotou as tentativas de citação no novo endereço, verifica-se que a manutenção da decisão ora agravada é medida que se impõe, porquanto desconstituir tal fundamentação importaria em ofensa ao óbice imposto pela Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1852706 RS 2019/0368424-2, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. NULIDADE DA CITAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta nos autos da execução fiscal n. 0006284-40.2011.8.11.0007, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade da citação por edital e, em consequência, declarou a prescrição da Certidão de Dívida Ativa n. 5451/2011. A decisão impugnada considerou que a citação por edital foi prematura, pois não foram esgotadas as tentativas de citação pessoal, inclusive diante da informação de que o executado se encontrava em outro estado (Goiás), sem que fosse expedido AR ou cumprida carta precatória. A agravante sustenta ter empreendido diversas diligências infrutíferas para localizar o executado, requerendo a validade da citação por edital e a reversão da decisão de prescrição. A Defensoria Pública, nas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, reiterando a necessidade de exaurimento das formas ordinárias de citação como condição para validade da citação ficta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve esgotamento dos meios ordinários de citação do executado antes da realização da citação por edital, a fim de aferir a validade do ato citatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula 414 do STJ exigem o esgotamento das modalidades ordinárias de citação, por correio e por oficial de justiça, como condição de validade da citação por edital.

4. A citação por edital é medida excepcional e somente se legitima após demonstração concreta de que foram esgotadas as diligências razoáveis e eficazes para localização do devedor.

5. No caso, restou comprovado que a citação pessoal foi tentada apenas duas vezes no endereço antigo, sem expedição de AR para o novo domicílio conhecido e sem recolhimento das custas para cumprimento da carta precatória.

6. A ausência de diligência mínima ao novo endereço informado invalida a citação por edital, porquanto não atendido o requisito de esgotamento dos meios ordinários, comprometendo o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

(N.U 1012127-96.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2025, Publicado no DJE 25/08/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. DESCUMPRIMENTO DO ART. 8º DA LEI Nº 6.830/80 E DA SÚMULA 414/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento do executado JBM Fortes Junior, reconhecendo a ilegalidade da constrição de valores bloqueados e determinando sua liberação, em execução fiscal para cobrança de crédito tributário de ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a citação por edital na execução fiscal foi válida diante da alegação de não esgotamento das possibilidades de localização do devedor, bem como se o comparecimento espontâneo do executado com apresentação de exceção de pré-executividade sanaria eventual vício na citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80) estabelece em seu art. 8º uma ordem legal específica para a citação do devedor: primeiro por correio, depois por oficial de justiça e, por último, por edital.

4. A citação por edital somente se justifica após o esgotamento de todas as possibilidades de localização do executado, conforme entendimento consolidado na Súmula 414 do STJ.

5. O oficial de justiça, ao diligenciar no endereço informado, não agiu com a proatividade necessária para localizar o devedor, pois registrou em sua certidão a existência de um estabelecimento comercial (Casa de Carne Martins) que, na verdade, era o nome fantasia da própria empresa executada.

6. É razoável concluir que, caso o oficial de justiça tivesse procedido com diligências adequadas nos arredores, teria encontrado o endereço correto do executado, tornando viável a citação pessoal.

7. O processo executivo fiscal em análise não atendeu ao disposto no art. 8º da Lei nº 6.830/80 e ao entendimento consolidado na Súmula 414 do STJ, pois não foram esgotadas todas as possibilidades de citação pessoal antes da realização da citação por edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. A citação por edital em execução fiscal somente é válida quando efetivamente esgotadas todas as possibilidades de localização do devedor, não sendo suficiente a mera certificação formal de não localização quando há indicativos da possível localização do executado nos arredores.

(N.U 1003685-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

Não há, pois, qualquer ilegalidade ou descompasso na decisão agravada que justifique sua reforma, por estar em plena consonância com a legislação e a jurisprudência pátria.

No que se refere aos honorários advocatícios sucumbenciais, a Fazenda Pública requer a aplicação do art. 85, §8º, do CPC, sustentando que o valor da causa (R$ 86.711,39) enseja fixação por apreciação equitativa, a fim de evitar quantia supostamente desproporcional à natureza da demanda.

Razão não lhe assiste.

A fixação da verba honorária, pelo critério geral, revela-se proporcional e razoável, resultando em quantia módica, não havendo margem para considerá-la exorbitante.

Destaca-se que, da simples análise aritmética, a verba honorária sequer supera o limite de escalonamento previsto no artigo 85, §3º, I, do CPC.

Portanto, não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade no arbitramento da verba honorária.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025